Tribunal: TJSP
Processo: 0005830-09.2012.8.26.0201
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DUPLICATAS JULGADA IMPROCEDENTE – serviços de mecânica de caminhão prestados pela apelada aos apelantes – alegação dos apelantes, no sentido de que a apelada teria emitido posteriormente as notas fiscais pertinentes aos serviços que prestou – versão que não encontrou eco nos autos – acervo probatório que permitia concluir com segurança que os consertos

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DUPLICATAS JULGADA IMPROCEDENTE – serviços de mecânica de caminhão prestados pela apelada aos apelantes – alegação dos apelantes, no sentido de que a apelada teria emitido posteriormente as notas fiscais pertinentes aos serviços que prestou – versão que não encontrou eco nos autos – acervo probatório que permitia concluir com segurança que os consertos realizados por terceiro eram anteriores aos serviços prestados pela apelada e nada tinham a ver com estes, como corretamente concluiu o perito judicial – sentença mantida por seus próprios fundamentos nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJSP – recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565544
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0005830-09.2012.8.26.0201, da Comarca de Garça, em que são apelantes ODETE
DE AZEVEDO LEITE e CÍCERO PEREIRA LEITE, é apelado TECNODIESEL TC
SISTEMAS DIESELDE MARILIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005830-09.2012.8.26.0201 - Voto 24557
2

VOTO No: 24557
APELAÇÃO No: 0005830-09.2012.8.26.0201
COMARCA: GARÇA
JUIZ: DR. FREDERICO LOPES AZEVEDO
APTES.: ODETE DE AZEVEDO LEITE E CÍCERO PEREIRA LEITE
APDA.: TECNODIESEL TÉCNICA EM SISTEMAS DIESEL DE MARÍLIA
LTDA.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DUPLICATAS
JULGADA IMPROCEDENTE
serviços de mecânica de
caminhão prestados pela apelada aos apelantes alegação dos
apelantes, no sentido de que a apelada teria emitido posteriormente
as notas fiscais pertinentes aos serviços que prestou versão que
não encontrou eco nos autos acervo probatório que permitia
concluir com segurança que os consertos realizados por terceiro
eram anteriores aos serviços prestados pela apelada e nada tinham
a ver com estes, como corretamente concluiu o perito judicial
sentença mantida por seus próprios fundamentos nos termos do
art. 252 do Regimento Interno do TJSP recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de ação declaratória de nulidade de duplicatas
ajuizada pelos autores Odete de Azevedo Leite e Cícero Pereira Leite contra a ré
Tecnodiesel Tecnologia em Sistemas Diesel de Marília Ltda. Alegou a autora, em
síntese, que contratou a ré para a realização de serviços de retífica na bomba injetora
de seu caminhão, pelo valor de R$ 2.788,00. O pagamento do serviço seria feito em
cinco parcelas. Contudo, a ré emitiu apenas dois boletos e não prestou os serviços de
forma satisfatória, pois o veículo apresentou vazamento de óleo do motor em razão
de má instalação da “caixa antichama”. Em razão disso, teve que desembolsar R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005830-09.2012.8.26.0201 - Voto 24557
3
1.400,00 para remover o veículo até a cidade de Bauru. Segundo os autores,
constatou-se que a acoplagem da bomba injetora danificou a junta do motor. Foi
preciso encaminhar o veículo para um “bombista”. Despenderam R$ 316,00 com o
referido profissional. Postularam o ressarcimento dos valores pagos e a anulação dos
títulos de crédito emitidos, com determinação de emissão de novos boletos para
pagamento do débito em cinco parcelas. Pediram a procedência da ação para tais
fins.
Em contestação (fls. 27/30), a ré sustentou que o serviço
executado foi a troca da bomba injetora do veículo, pelo qual cobrou o valor de R$
2.788,00. Houve anuência dos autores no tocante ao parcelamento em duas vezes, de
modo que a anulação dos títulos de crédito não merecia prosperar. Prestou o serviço a
contento, com qualidade, eficiência e de forma adequada, sendo que sempre se
colocou à disposição dos autores para solucionar o alegado defeito. Mandou um
mecânico da empresa especializada “Bosch” para sanar o problema que o veículo
apresentava. Defendeu a impossibilidade de ser responsabilizada pelos defeitos que
surgiram depois dos seus serviços. Pediu a improcedência da ação.
A demanda foi julgada improcedente (sentença de fls. 261 e
segs.).
Inconformados, os autores interpuseram apelação (fls.
218/231). Insistiram que os problemas no veículo ocorreram depois dos serviços
prestados pela apelada. As notas fiscais foram emitidas posteriormente, pelo que o
perito judicial chegou a conclusão que não correspondiam à realidade dos fatos. As
provas orais não serviram para afastar a responsabilidade da apelada. Os problemas
decorreram de má prestação do serviço pela apelada. Pelo que expuseram, pugnaram
pelo provimento do recurso, com a inversão do julgado.
Em resposta (fls. 271/276), a apelada pleiteou a condenação
dos apelantes por litigância de má-fé, por terem alterado a verdade dos fatos. No
mais, basicamente pediu o desprovimento do apelo.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É a síntese necessária.
O recurso foi interposto dentro do prazo de 15 dias contados
da data da publicação da sentença no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, §2o, 231 inciso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005830-09.2012.8.26.0201 - Voto 24557
4
VII e 1.003, §5o, todos do CPC). É isento de preparo porque os apelantes são
beneficiários da justiça gratuita. Passa-se, então, ao seu exame.
O ilustre magistrado de 1o grau assim decidiu a questão: “Os
pedidos formulados na inicial são improcedentes. Por meio da presente demanda, os
autores pretendem a anulação dos títulos de crédito emitidos em favor da requerida,
vez que se convencionou o parcelamento do valor devido em 5 prestações, e o
ressarcimento do valor de R$ 1.716,00 (mil setecentos e dezesseis reais),
supostamente suportados em razão de deficiências do serviço prestado. A despeito
de tais alegações dos autores, os documentos juntados aos autos, especialmente a
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços no 621 cuja data de emissão é 19.04.2012, a Nota
Fiscal de Prestação de Serviços no 93 emitida em 24.03.2012 e a Nota Fiscal
Eletrônica no 101 emitida em 28.03.2012, demonstram que efetivamente os gastos
referentes à troca da “caixa antichama” do veículo dos autores, assim como o valor
pago a serviço de guincho, foram suportados após o serviço prestado pela ré.
Ademais, de acordo com a conclusão do perito, não há elementos de ordemt écnica
material que indiquem que os defeitos reclamados pelos autores são correlatos, ou
ainda, nada indica que o defeito alegado na caixa “antichama” decorre da
operação de manutenção realizada na bomba injetora do motor do veículo (fls. 139).
Na instrução, a testemunha Dioégenes Cortinove Gabai de Freitas não soube
informar o teor das tratativas das partes, no que se referia à forma de pagamento.
Afirmou que o serviço foi realizado na bomba injetora e bico do caminhão, que foi
retirada, arrumada, e recolocada no local. Disse que o serviço ficou perfeito. Nada
sabia também a respeito da forma de pagamento e de defeito posterior ao reparo na
bomba injetora. No mesmo sentido o depoimento da testemunha Agnaldo Alteia.
Paulo Rogério Alves Ferreira acrescentou apenas que, antes da entrega dos veículos
para os clientes, é feito um teste para assegurar que o defeito foi sanado e quehouve
limpeza no tanque de combustível. João Batista Sarauza, proprietário da empresa
que efetuou o serviço no caminhão, disse que, normalmente antes de se retirar, o
cliente deve acertar o valor. Aceitou parcelar em duas vezes a pedido do requerente,
que não tinha dinheiro naquele momento. Afirmou que abasteceu o caminhão do
requerente, que também não tinha recursos para isso, sendo que havia ficado de
voltar depois para acertar, mas não voltou. Depois de um mês, surgiu um problema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005830-09.2012.8.26.0201 - Voto 24557
5
no caminhão, oportunidade em que enviou um técnico da BOSCH para verificar se
era decorrente do serviço anteriormente prestado, com resultado negativo, pois o
técnico disse que o serviço foi feito na bomba injetora e bico injetor. Como o
requerente não ia lá pra acertar a dívida, procedeu à cobrança das duplicatas em
duas vezes. Informou que o caminhão do autor é bem velho e, por isso, é comum
surgirem defeitos. Como se nota, nada há no autos que relacione o serviço de
manutenção da bomba injetora do veículo aos novos defeitos surgidos no veículo,
sendo que estes últimos é que provocaram outros gastos (guincho e troca da peça
“caixa antichama”). Nenhuma conduta antijurídica restou apurada, de forma que
não se pode falar em indenização. É certo que a responsabilidade do prestador de
serviço, segundo as leis consumeristas, é objetiva. No entanto, não é sempre, pois há
excludentes, como no caso em apreço, já que não há liame entre os danos ora
imputados e o serviço antes prestados. Do mesmo modo, a pretensão de emissão de
novos boletos para pagamentodo débito não merece acolhida. O autor também
deixou de comprovar que a pactuação foi em 05 (cinco) parcelas. Além disso, as
notas fiscais de venda e de prestação de serviço (fls. 09/10) demonstram que o
pagamento foi acordado em apenas 02 (duas). Por fim e consequentemente, não
havendo ato antijurídico, que é pressuposto de qualquer indenização, incabível
também a anulação dos títulos de crédito. Se a dívida existe e é valida, deve ser
cobrada pelos meios ofertados pela lei”.
Com a devida licença, o i. magistrado sentenciante cometeu
pequeno equívoco ao mencionar que os serviços prestados por terceiros foram
posteriores aos serviços realizados pela apelada.
A remoção por meio de guincho, o reparo na caixa antichamas
e as trocas da junta da bomba injetora e do óleo do motor se deram por terceiros,
respectivamente, nos dias 24 e 28 de março de 2012 (fls. 12/13).
Por sua vez, a apelada prestou seus serviços em 19 de abril do
mesmo ano (fls. 09/10).
Não obstante, a circunstância não abala os judiciosos
fundamentos consignados na sentença que deve ser mantida, nos termos do
permissivo contido no art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de
Justiça, de seguinte teor: “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005830-09.2012.8.26.0201 - Voto 24557
6
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando suficientemente motivada,
houver de mantê-la”.
Diga-se que o STJ entendeu válida a disposição, ao reconhecer
“a viabilidade de órgão julgador adotar ou retificar o juízo de valor firmado na
sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão
ou ausência de fundamentação do decisum” (REsp. 662.272/RS, 2aTurma, Rel. Min.
João Otávio de Noronha; REsp, 641.963/ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira,
REsp. 592.092/AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon e REsp. 265.534/DF, 4a
Turma Rel, Min. Fernando Gonçalves).
Assim anotado, não encontrou eco nos autos a versão dos
apelantes, no sentido de que a apelada teria emitido posteriormente as notas fiscais
pertinentes aos serviços que lhes prestou.
Em verdade, a tese somente veio à tona depois do encarte do
laudo aos autos. Os apelantes praticamente desenvolveram o argumento na tentativa
de elidir as conclusões a que chegou o experto.
Insiste-se: não havia qualquer elemento que viesse em abono
à tese dos apelantes. Mais incisivamente, eles não se desincumbiram do ônus de
demonstrar que as notas teriam sido emitidas depois da prestação dos serviços e nem
esclareceram porque assim teria procedido a apelada.
De resto, as provas produzidas (documental, pericial e oral)
permitiam concluir com segurança que os consertos descritos nas notas de fls. 12/13
eram anteriores aos serviços prestados pela apelada e nada tinham a ver com estes,
como corretamente concluiu o perito judicial.
Por tais motivos, a r. sentença merece ser prestigiada.
Por fim, a análise mais açodada dos autos poderia levar à
condenação dos apelantes por litigância de má-fé, por tentativa de alteração da
verdade dos fatos.
Contudo, a circunstância de os apelantes terem alegado a
suposta emissão tardia das notas pela apelada somente depois da realização da perícia
não é suficiente para reputá-los litigantes de má-fé.
A tese não é temerária de per si. O que se deu foi que os
apelantes não conseguiram demonstrar o fato que alegaram. E só.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005830-09.2012.8.26.0201 - Voto 24557
7
Em vista da sucumbência recursal, os honorários advocatícios
devidos ao procurador da apelada (fixados em 1o grau em R$ 1.500,00) são
majorados para R$ 1.800,00.
Do pagamento das verbas sucumbenciais os apelantes estão
isentos, salvo se cessados, no quinquênio, os motivos que deram ensejo à concessão
da gratuidade da justiça a eles.
Nestes moldes, nega-se provimento ao recurso.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator